Tribunal: TJBA
Processo: 8044297-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8044297-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: EDNVALDO SANTOS SILVA e BANCO DAYCOVAL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA CELEBRAÇÃO DE AVENÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO DEMANDANTE. NEGATIVA DE FEITURA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. OFENSA AO PATRIMÔNIO MORAL DO DEMANDANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO EM R$ 8.000,00. DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO CORRIGIDA PARA R$ 10.000,00. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. VALORES DESCONTADOS A SEREM DEVOLVIDOS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044297-40.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
EDNVALDO SANTOS SILVA e

BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,

pelas razões adiante expostas.

Salvador, .